Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que cabe ao credor, e não ao Poder Judiciário, a responsabilidade de localizar bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de renovação de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localizar bens do devedor, considerando o lapso temporal desde as últimas diligências e os princípios que regem a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram criados para garantir celeridade e efetividade à execução judicial, dispensando o esgotamento de diligências extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 219).
4. A negativa da diligência viola os princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há alteração de condições financeiras do executado ou decorre lapso temporal razoável desde a última consulta.
5. No caso concreto, verifica-se que a última consulta aos referidos sistemas ocorreu há mais de três anos, o que justifica a renovação para buscar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito.
6. O princípio da eficiência processual impõe ao magistrado a adoção de medidas que promovam a solução do litígio e a efetividade da execução, permitindo, no caso, a nova utilização dos sistemas eletrônicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens do devedor não está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais, sendo pautada pelos princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade.
2. A renovação de consultas a esses sistemas é admissível quando houver lapso temporal razoável desde a última diligência ou alteração das condições financeiras do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 368. CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010; STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.06.2021.